Tribunal: TJDFT
Processo: 0705299-61.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, f, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória a ensejar a absolvição se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. A aplicação da agravante do artigo 61, II, f, do Código Penal ao delito previsto no artigo 129, §13, do Código Penal gera bis in idem, pois a circunstância visa reprovar, mais gravemente, a conduta cometida contra mulher em razão do gênero, o que revela ser inerente ao tipo penal deste crime. Dessa forma, o tema 1.197/STJ não é aplicável ao crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal. Precedentes.
4. Segundo o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, havendo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
5. Considerando que o montante fixado deve desestimular uma repetição de conduta por parte do apelante, sem constituir, ao mesmo tempo, enriquecimento indevido para a vítima, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica do réu, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se apresenta razoável e proporcional ao caso concreto.
6. O pleito de concessão de gratuidade de justiça deve ser feito perante o Juízo das Execuções Penais no momento oportuno.
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.